Tribunal: TJBA
Processo: 8068216-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068216-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: HEVERTON DE BRITO PINHEIRO

Advogado(s)
:
TICIANA MIRANDA GALVAO, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por GPB Clube de Benefícios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ajuizada por Heverton de Brito Pinheiro, reconhecendo falha na prestação do serviço de proteção veicular ofertado pela recorrente, que se negou indevidamente a autorizar o conserto de veículo sinistrado, utilizado como instrumento de trabalho do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em definir se houve negativa indevida da cobertura securitária no âmbito do programa de proteção veicular, e se a recusa injustificada gerou danos materiais, lucros cessantes e abalo moral passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Comprovada a existência de relação de consumo, subsumível às disposições do Código de Defesa do Consumidor, bem como o sinistro e a negativa injustificada de cobertura pela ré, restaram configurados os danos materiais e lucros cessantes, com base em documentação idônea. A conduta da ré, omissa e desprovida de fundamentação plausível, causou não apenas prejuízo econômico, mas também sofrimento psíquico ao autor, impedido de exercer atividade laboral por tempo considerável. O valor da indenização por danos morais mostra-se proporcional, tendo natureza compensatória e pedagógica. Ausente comprovação de má-fé do autor ou cláusula excludente válida, correta a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1º; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 20; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ApCív 8110953-42.2021.8.05.0001; ApCív 8023929-30.2021.8.05.0080; ApCív 8049918-47.2022.8.05.0001; TJMG, ApCív 10000180536252001; ApCív 5012708-44.2021.8.13.0027.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

8068216-19.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
e

Apelada
HEVERTON DE BRITO PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA